Tribunal: TJBA
Processo: 8022038-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022038-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SKY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES

AGRAVADO: MONICA LUZ FRAGA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO FRAGA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de execução de sentença. Alegação de contradição quanto à manutenção de valor já reembolsado. Pretensão de rediscussão da matéria sob fundamento de excesso de execução. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a validade da execução integral do valor fixado na sentença a título de danos materiais, no total de R$ 13.616,71. A parte embargante alegou que o acórdão seria contraditório ao manter na execução o valor de R$ 2.977,56, supostamente já reembolsado por terceiro, o que caracterizaria enriquecimento sem causa, pleiteando a exclusão do montante ou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a execução do valor total da condenação, desconsiderando o suposto reembolso parcial realizado por terceiro não mais integrante da lide.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. O acórdão embargado consignou de forma expressa que a execução observa estritamente os termos da sentença transitada em julgado, que fixou a condenação por danos materiais em R$ 13.616,71, sem ter sido impugnada pela parte ora embargante.

5. A alegação de reembolso parcial realizado por terceiro não tem o condão de modificar o título executivo judicial, cuja formação operou-se regularmente, sendo a responsabilidade da parte embargante definitiva e autônoma.

6. Inexiste contradição no julgado, uma vez que os fundamentos adotados são coerentes com o conteúdo da decisão e com a coisa julgada formada.

7. O recurso manifesta apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura fundamento legítimo para acolhimento dos embargos de declaração, tampouco enseja efeito modificativo ou prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração de nº
8022038-78.2025.8.05.0000
, em que é embargante
SKY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

e embargado
MONICA LUZ FRAGA DE ALMEIDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.